Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-45.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001655-45.2016.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Apelante: Município de Várzea Grande
Apelado: Andrea Alves Pinto
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, intentada por Andrea Alves Pinto, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente municipal a promover o enquadramento do servidor na Classe D, Nível 6, bem como pagar as diferenças salariais correspondentes, desde o momento em que deveria ter sido enquadrado, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.
Em análise percuciente dos autos, verifica-se que este Relator conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo a sentença que ensejou o manejo do recurso de apelação, configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado